Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-22.2025.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001635-22.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CASA DAS EMBREAGENS E ROLAMENTOS LTDA - CNPJ: 38.177.850/0001-32 (EMBARGANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação interposta por empresa executada, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados contra cooperativa de crédito. Sustenta a embargante omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais invocados nas razões recursais.

Fato relevante. A parte embargante visa o prequestionamento explícito para futura interposição de recursos excepcionais, invocando, entre outros, dispositivos da CF/1988, do CDC, da Lei nº 10.931/2004 e da MP nº 2.170-36/2001.

Decisão anterior. O acórdão recorrido reconheceu a validade da cédula de crédito bancário exequenda e afastou a incidência do CDC, a alegada abusividade contratual e o excesso de execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não mencionar expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados nas razões de apelação, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou todas as matérias relevantes à controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos indicados.

A jurisprudência reconhece que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados, para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

“1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais e constitucionais não configura omissão se a tese jurídica a eles associada tiver sido devidamente enfrentada no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, 1.022 e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Casa das Embreagens e Rolamentos Ltda., em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução manejados contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro MT/RR, reconhecendo a validade da Cédula de Crédito Bancário exequenda e afastando as alegações de abusividade contratual, excesso de execução e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, omissão do v. acórdão quanto à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais invocados nas razões de apelação, em especial os artigos 192 da Constituição Federal; 3º, §2º, 4º, I, 6º, V e VIII, 46, 47, 51, §1º, I a IV, 52, I a V, e 83 do Código de Defesa do Consumidor; 28, §1º, I da Lei n.º 10.931/2004; e 5º da Medida Provisória n.º 2.170-36/2001. Alega que o julgamento omisso impede o exaurimento das instâncias ordinárias e compromete o juízo de admissibilidade de recursos excepcionais, requerendo, pois, manifestação expressa sobre os referidos dispositivos legais, para fins de prequestionamento, nos termos das Súmulas 98 e 211 do STJ e 356 do STF.

Nas contrarrazões de id. 335692882, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar da alegada omissão, cumpre destacar, de plano, que a real finalidade da parte embargante é obter manifestação expressa sobre determinados dispositivos legais e constitucionais, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso excepcional. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo na sistemática dos embargos de declaração, quando ausente qualquer um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O v. acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todas as matérias relevantes à controvérsia, enfrentando os fundamentos relativos à validade do título executivo extrajudicial, à higidez dos encargos contratuais, à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à legalidade da capitalização mensal de juros, bem como à ausência de excesso de execução, ante a inércia da parte quanto à apresentação da memória de cálculo exigida pelo art. 917, §§ 3º e 4º do CPC.

Ainda que o voto condutor não tenha mencionado expressamente todos os dispositivos legais invocados (entre eles artigos do CDC, da Constituição Federal, da Lei n. 10.931/2004 e da MP n. 2.170-36/2001) as teses jurídicas a eles correspondentes foram enfrentadas de maneira suficiente. O acórdão afastou a aplicação do CDC, reconheceu a legalidade da capitalização expressamente pactuada e concluiu pela inexistência de abusividade nos encargos.

Em outras palavras, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025